Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-28.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600401-28.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600401-
28.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos. (Prestação de contas eleitorais referentes às eleições 2024, da
candidata Elaine Alves e Campos, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido
Movimento Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que no caso em tela, foi constatado o recebimento direto de FEFC
de candidata de partido diverso (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ela naturalmente não
coligada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Portanto, as contas não são passíveis de serem
consideradas regulares, ainda que a candidata tenha realizado o recolhimento integral do valor,
mediante GRU. Isso porque, beneficiou-se do montante integral recebido para a promoção de sua
campanha eleitoral, restando configurada grave irregularidade). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELAINE ALVES DE CAMPOS (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELAINE ALVES DE CAMPOS VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465391
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.634

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600401-
28.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELAINE ALVES DE CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ELAINE ALVES DE CAMPOS
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às eleições municipais de 2024.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a candidata
recebeu diretamente recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no valor de R$ 3.000,00, provenientes de candidata ao cargo de prefeita por
partido diverso, sem coligação na eleição proporcional.
3. O Juízo de origem considerou tal conduta irregular, nos termos do art. 17, § 2º, da

Num. 44465391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
Resolução TSE 23.607/2019, determinando a desaprovação das contas.
4. A recorrente sustentou que os valores foram utilizados em propaganda conjunta,
que houve a devolução integral antes da manifestação do Ministério Público Eleitoral
e do Juízo, que não houve má-fé e que a decisão contrariou os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que a irregularidade restou configurada, não sendo afastada pela
mera devolução dos valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, é permitido pela legislação eleitoral.
7. Verificar se a aplicação da norma pelo Juízo de origem caracterizou decisão
surpresa, violando o princípio da segurança jurídica.
8. Examinar se as irregularidades poderiam ensejar a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou expressamente a coligação nas
eleições proporcionais, impossibilitando a transferência de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, conforme previsto no art. 17 da Resolução TSE
23.607/2019.
10. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que o repasse de valores entre candidatos de
partidos diversos na eleição proporcional caracteriza irregularidade grave.
11. A previsão normativa sobre a vedação do repasse de recursos do FEFC é
expressa e vigente desde 2017, não configurando decisão surpresa ou violação ao
princípio da segurança jurídica.
12. A aprovação das contas com ressalvas somente é possível quando as
irregularidades são meramente formais e não comprometem a lisura das contas. No
caso, o valor da irregularidade corresponde a 40,91% dos recursos arrecadados,
superando o limite de 10% definido pelo TSE para aferição de irregularidades de
pequeno vulto, impedindo a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
da candidata.

Num. 44465391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
14. Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave e enseja a
desaprovação das contas, nos termos do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019 e
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17.
Resolução TSE 23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214.
TSE, AgR-REspEl 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 15.9.2022.
TSE, AgR no AgR-REspEl 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ELAINE ALVES DE CAMPOS, candidata ao cargo de
vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR, contra
a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha relativas às eleições municipais de 2024.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a candidata recebeu
diretamente recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), provenientes de ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, candidata ao cargo
de prefeita pelo União Brasil, partido diverso daquele ao qual a recorrente é filiada, sem
coligação na eleição proporcional. O Juízo entendeu que tal conduta configura irregularidade
grave, nos termos do artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 44465391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: a) que os
valores recebidos foram utilizados em propaganda conjunta com a candidata a prefeita, o que
justificaria a movimentação financeira realizada; b) que procedeu à devolução integral dos valores
antes da manifestação do Ministério Público Eleitoral e do juízo de primeira instância, afastando
qualquer prejuízo à análise das contas; c) que a sentença desconsiderou a ausência de má-fé,
bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a irregularidade não
comprometeu a transparência da prestação de contas; d) que houve mudança de entendimento
jurisprudencial após a realização dos fatos e a apresentação das contas, configurando decisão
surpresa, em afronta ao princípio da segurança jurídica.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, argumentando que o repasse de valores do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é vedado pela legislação eleitoral.
Além disso, destacou que a mera devolução dos valores não afasta a irregularidade consumada,
sendo necessária a manutenção da desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Como relatado, a sentença de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a candidata
recebeu diretamente recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), provenientes de ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, candidata ao
cargo de prefeita pelo União Brasil, partido diverso daquele ao qual a recorrente é filiada, sem
coligação na eleição proporcional. O Juízo entendeu que tal conduta configura irregularidade
grave, nos termos do artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
A recorrente sustenta que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo da candidata a
prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em
propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:

Num. 44465391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Ainda que o candidato tenha restituído os valores, isso não descaracteriza a irregularidade, pois
os recursos foram utilizados na campanha antes da devolução. Como bem destacado pelo
Ministério Público Eleitoral, o TSE tem reiteradamente decidido que a devolução de valores

Num. 44465391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
irregulares não tem o condão de afastar a irregularidade já consolidada, uma vez que houve
benefício efetivo para o candidato.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214
b) Da alegação de que houve aplicação retroativa de jurisprudência
A recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional. Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
c) Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
A recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência

Num. 44465391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 3.000,00, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR - R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 3.000,00, equivale a 40,91%
dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de ELAINE ALVES DE CAMPOS.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600401-
28.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELAINE ALVES DE CAMPOS VEREADOR, ELAINE ALVES DE
CAMPOS - Advogados das RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE
CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA

Num. 44465391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543579400000043408833
Número do documento: 25041109543579400000043408833
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:29
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025